Tribunal: TCU
Processo: 030.958/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o ao pagamento de débito em razão da não consecução dos objetivos pactuados no projeto Circuito PK Cables de Cultura, o qual obteve recursos captados por meio da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Grêmio PK Cables do Brasil em face do Acórdão 4046/2021-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Vital do Rêgo, que julgou irregulares as suas contas e condenou-o ao pagamento do débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razoes expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento do TCU, arquivando os autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. tornar insubsistentes os itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 4046/2021-TCU-Primeira Câmara ; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.